Tribunal: CARF
Processo: 10880.903436/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903436/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.941 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
UV PACK COMERCIO E SERVIÇOS DE ACABAMENTOS
GRAFICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA
NAS
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. REANÁLISE PELA DRF EM RAZÃO
DE NOVOS DOCUMENTOS.
Os documentos fiscais apresentados fazem prova em favor do contribuinte,
visto que demonstram a verossimilhança das alegações desse e, portanto,
demandam a necessidade de nova verificação por parte da DRF para fins de
analisar a liquidez e certeza do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, tendo em
vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da necessidade de
reanálise do crédito tributário pela unidade de origem, em razão dos documentos apresentados no
recurso, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos DRF que jurisdiciona a contribuinte para continuação da
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903436/2009-94
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903436/2009-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-55.659, de 27 de novembro
de 2014, da 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não reconhecendo do direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp de no 41872.52040.260205.1.3.02-4001,
declarando a compensação de débitos próprios, com créditos de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2004 (exercício 2005), no valor original de R$ 37.678,20 (e-fls. 02 a 7). Em razão
do crédito de saldo negativo de IRPJ exercício de 2005, outras duas Per/Dcomp foram enviadas
compensando
débitos
próprios-
Per/Dcomp
nos
28302.98841.040305.1.3.02-9898
e
06230.52237.150305.13.02-0145 (e-fls. 08 a 15).
Aos 08/02/2007, a contribuinte recebeu o Termo de Intimação no 673140564 em
relação às informações discrepantes referente ao saldo negativo informado no Per/Dcomp e
aquele apontado na DIPJ e declarados em DCTF e intimava aquela a retificar a DIPJ ou
apresentar Per/Dcomp retificadora, indicando o valor do saldo negativo correto (e-fls. 16 a 18).
A Contribuinte, ora Recorrente, não se manifestou nos autos.
A Autoridade administrativa, em razão do silêncio da Recorrente, emitiu o
Despacho Decisório no de rastreamento 816125053, em 19/01/2009, não homologando as
declarações de compensação enviadas, sob o fundamento de que não foi possível confirmar a
apuração do crédito de saldo negativo, pois o informado na DIPJ não correspondia ao valor do
saldo negativo descrito no Per/Dcomp (e-fl. 29).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade defendendo que
cometeu um erro no preenchimento do Per/Dcomp no 41872.52040.260205.1.3.02-4001, pois
preencheu o valor do saldo negativo errado, sendo o saldo negativo correto aquele descrito na
DIPJ, no importe de R$ 22.537,31 (e-fls. 24 a 28).
A 6a Turma da DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório pleiteado, sob o fundamento de impossibilidade de
retificação da DCOMP e por ausência de provas para demonstrar o valor real do saldo negativo,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DCOMP. SALDO NEGATIVO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de
prova quanto aos motivos determinantes das alterações nos valores declarados
originalmente por intermédio de DIPJ.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903436/2009-94

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 28/09/2015,
conforme Termo de Abertura de Documento às e-fls. 71 e 72 e apresentou Recurso Voluntário
aos 26/10/2015 (e-fl. 73 e 74 a 85).
Em suas razões de recorrer, a Contribuinte, em breve síntese, defende as
preliminares de nulidade do despacho decisório, alegando que a descrição e o fundamento do
despacho decisório não permitem a identificação da glosa, cerceando o direito de defesa. E
também a preliminar de nulidade da Decisão da DRJ, aduzindo que o saldo negativo informado
na DIPJ poderia ser utilizado, haja vista não ter havido retificação da declaração após emissão de
despacho decisório e também foi omisso em relação às provas carreadas aos autos.
Em relação ao mérito, reitera a manifestação de inconformidade quanto à
existência de erro no preenchimento da Per/Dcomp e aponta como correto o saldo negativo
constante na DIPJ 2005 no valor de R$ 22.537,31. A Recorrente juntou ao recurso voluntário os
Livros Razão e Diário (e-fls. 96 a 190).
Ao final, requereu a anulação do Despacho Decisório e da decisão da DRJ/POR e
o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Em 14/11/2012, a Recorrente protocolou pedido de desistência parcial do recurso
em relação ao débito, código 6912, período de apuração 02/2005, no valor original de R$
8.109,63, compensado nestes autos (processo de cobrança no 10880.907.403/2009-13), em razão
de adesão ao PERT.
À fl. 201, através de Despacho de Encaminhamento, a DRF informa que, em
razão da adesão parcial ao PERT, os débitos do processo de cobrança no 10880.907.403/2009-13
foram desmembrados para o processo no 16143.720005/2018-03 e encaminhado para
parcelamento,
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
DAS PRELIMINARES
A Recorrente defende a nulidade do despacho decisório, sob o fundamento de que
a descrição dos motivos que levaram a glosa do crédito pleiteado não estavam compreensíveis,
cerceando o direito de defesa.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903436/2009-94

Não assiste razão a Recorrente. Cumpre esclarecer que, em 08/02/2007, a
contribuinte recebeu o Termo de Intimação no 673140564, esclarecendo exatamente as
incorreções no tocante ao saldo negativo informado no Per/Dcomp e aquele apontado na DIPJ e
declarados em DCTF e intimava a Recorrente para retificar a DIPJ ou apresentar Per/Dcomp
retificadora, indicando o valor do saldo negativo correto (e-fls. 16 a 18).
A Recorrente, embora tivesse conhecimento de que o valor do saldo negativo
informado na PER/Dcomp era diferente daquele descrito na DIPJ, manteve-se inerte.
Logo, improcede a alegação de dificuldade de identificar o motivo da não
homologação das compensações.
Outrossim, em relação ao Despacho Decisório, esse é bastante claro quando
descreve os motivos que levaram ao indeferimento, vide trecho do mesmo:

Está bem claro na descrição que a não homologação se deu em razão de
incompatibilidade das declarações (DIPJ e Per/Dcomp), apontando inclusive o valor descrito no
Per/Dcomp daquele informado na DIPJ.
Logo, improcedem as alegações de dificuldade de identificar os motivos e
fundamentos que foram motivadores para a não homologação das compensações.
Ademais, o ato foi expedido por autoridade competente e nos moldes que
determina a legislação.
Considerando o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório.
Ainda preliminarmente, a Recorrente alegou a nulidade do despacho decisório por
dois aspectos principais: (i) ausência de análise das provas apresentadas e (ii) que o saldo
negativo identificado na DIPJ poderia ser utilizado, declarando a homologação parcial.
Essa preliminar, entendo, confunde-se com o mérito, em verdade a Recorrente se
insurge em relação aos fundamentos da decisão da DRJ, contudo tais fatos por si sós não geram a
nulidade da decisão, explico.
Quanto à suposta ausência de análise das provas, ainda que a DIPJ tenha sido
enviada antes do Despacho Decisório, é digno registrar que a DRJ no r. acórdão, por haver
incompatibilidade entre o valor declarado em Per/Dcomp e o valor do saldo negativo informado
na DIPJ, entendeu haver dúvida em relação ao valor do saldo negativo real. Esse também foi o
entendimento da DRF e, por conseguinte, não homologaram a compensação.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903436/2009-94

O acórdão recorrido ainda deixa claro que, para o Ilmo. Relator de primeira
instância, havendo erro no preenchimento do Per/Dcomp, sem a devida retificação em tempo
hábil, não poderia ele aceitar o erro.
Vê-se tratar de mérito, da postura mais legalista adotada pela turma da DRJ, mas
que não geram nulidade. A decisão esta fundamentada e bastante clara, tanto que foi possível à
Recorrente defender-se plenamente em relação a esse fundamento.
Ademais, quanto à alegação do não reconhecimento do saldo negativo ainda que
parcial, esse fundamento é decorrente da impossibilidade, no entendimento do Relator da DRJ,
de identificar o saldo negativo que estaria correto.
É importante deixar claro que a DIPJ é um instrumento de informação, não faz
confissão de dívida e, portanto, não pode ser a única informação a ser considerada quando há
dúvidas em relação ao valor do crédito, porque não é um instrumento hábil para exigência de
crédito tributário nela informado. Vide Súmula CARF no 92.
Outrossim, a compreensão de tal fato levou à Recorrente a colacionar, através do
seu recurso voluntário, os seus Livros Razão e Diário para demonstrar a correção do valor do
saldo negativo informado na DIPJ, demonstrando não ter havido qualquer vício na decisão da
DRJ que levasse a anulação dessa, nem há a demonstração de ter a Recorrente enfrentado
qualquer dificuldade para se contrapor ao r. acórdão, que levasse ao cerceamento do direito de
defesa. Está claro que a Recorrente se insurge contra o próprio mérito nessa preliminar.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão da DRJ.
DO MÉRITO
O presente processo trata de Per/Dcomp apresentada pela Recorrente, nos quais
pretende a compensação de créditos de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2004
(exercício 2005), com débitos próprios do sujeito passivo.
A DRF não homologou a compensação porque não conseguiu identificar o valor
correto do saldo negativo, em razão de divergências entre o valor declarado na DIPJ com aquele
informado no Per/Dcomp.
A Recorrente, na manifestação de inconformidade, declarou ter errado no
preenchimento do saldo negativo do Per/Dcomp e afirmou ser o saldo negativo correto aquele
informado na DIPJ.
A DRJ, ao julgar a defesa apresentada, tomou o mesmo sentido da DRF e
declarou haver dúvidas em relação ao valor do saldo negativo de IRPJ de 2004 e insuficiência de
provas para análise do valor do saldo correto.
Em recurso voluntário, a Recorrente reiterou ser o crédito de saldo negativo
aquele declarado através da DIPJ e juntou aos autos o Livro Razão e o Diário do respectivo
período de apuração.
Conforme antecipado no tópico das preliminares acima, a DIPJ, desde o ano-
calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903436/2009-94

não configuram confissão de dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998,
que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar. Assim,
embora a DIPJ seja um documento importante, de fato não comprova as alegações da Recorrente
por se tratar de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas, tendo, pois, efeitos
meramente informativos, os quais não são suficientes para exigência de crédito tributário.
Esse é também o entendimento do CARF, conforme a Súmula CARF no 92: A
DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e
suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Isto posto, havendo dúvidas, é imprescindível a apresentação de documentação
contábil e fiscal por parte da empresa para dirimir quaisquer dúvidas em relação à liquidez e
certeza do crédito tributário pleiteado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação da Declaração realizada regularmente.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
A Recorrente, através do recurso voluntário, juntou aos autos os Livros Razão e
Diário (e-fls. 96 a 190), a fim de demonstrar a existência e correção do crédito tributário
pleiteado.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada, primordialmente, na ausência de
comprovação quanto ao valor correto do crédito saldo negativo de IRPJ, visto divergências entre
a DIPJ, DCTF e Per/Dcomp. A Recorrente, por sua vez, acostou aos autos novos documentos
que entente ser suficientes para comprovar suas alegações.
Primeiramente, importante destacar que, no caso de erro de fato no preenchimento
de declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903436/2009-94

Per/Dcomp, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
Os Lirvos Razão e Diário, juntamente com a DIPJ e a DCTF, faz prova a favor
da contribuinte, visto que os mesmos preenchem os requisitos legais e, de fato, corroboram com
as informações prestadas nas peças de defesa.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Diante disso, entendo que a juntada de prova nesse momento processual é
possível e defiro a juntada dos documentos.
A partir dos documentos juntados ao processo, entendo ser necessário que a
Unidade de Origem confirme as parcelas que compõem o crédito (IRRF - R$ 25.731,44 e as
estimativas compensadas de R$ 311.494,01) informadas na DIPJ. Esse foi o saldo negativo de
IRPJ considerado, porque a Recorrente alegou erro no preenchimento no PER/DCOMP. Tal
análise é importante porque não foi feito o batimento eletrônico pelo fato de o sistema encontrar
divergência entre as informações da DIPJ e do Per/Dcomp. Há que se ressaltar que não há DCTF
juntada aos autos
Por todo o exposto, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise os
documentos apresentados pela Recorrente no recurso voluntário, e, havendo necessidade de
quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar documentos
outros que a autoridade administrativa achar necessários para continuação da análise da liquidez
e certeza do crédito.
Importante deixar claro que não se trata de emissão de novo despacho decisório,
mas apenas a continuação da análise de liquidez e certeza do crédito tributário, considerando que
os documentos contábeis só foram colacionados através do recurso voluntário.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903436/2009-94

Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade reanálise do crédito tributário pela unidade de
origem, em razão dos documentos apresentados no recurso, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos DRF que jurisdiciona a
contribuinte para continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital